Tribunal: TJES
Processo: 5011931-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011931-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA SUA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Quanto à alegação de violação de domicílio e uso excessivo de força, verifico que a ação policial foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato do paciente ter empreendido fuga, com uma pistola em suas mãos. Precedentes.

2. A Autoridade Coatora fundamentou sua decisão na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a periculosidade do paciente, a possibilidade de reiteração delitiva, e, na gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, em razão do paciente integrar estrutura organizada para a prática de crimes, de terem sido apreendidos armamentos de alto potencial lesivo, inclusive uma metralhadora, tudo isso no contexto do tráfico de drogas.

3. Nesse passo, em que pese o paciente possuir endereço fixo e família estrutura com filho, o STJ possui firme posicionamento de que tais elementos, por si sós, não representam óbice para decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312, CPP. Precedentes.

4. Por fim, ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

5. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011931-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES, MONIQUE LOPES GUERRA
PACIENTE: PEDRO CORTTES FALCAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A
Advogados do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A, MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO CORTTES FALCAO, contra ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 21/11/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para tal fim (art. 33, caput, art. 35, da Lei nº 11343/06), e, posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

A defesa alega, em suma, (i) a ocorrência de violação de domicílio pelos policiais civis, uma vez que não possuíam autorização judicial, (ii) ausência dos requisitos legais dispostos no art. 312 do CPP, e (iii) que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como endereço fixo e família estrutura com filho.

Consta dos autos, que no dia 20/11/2022, policiais civis dirigiram-se ao bairro Chácara Parreiral, em Serra/ES, a fim de localizar possíveis envolvidos na morte de um casal, sendo um dos procurados, o ora paciente.

Há, ainda, o relato de que os policias adentraram no imóvel, através de um portão que estaria aberto, e que dava acesso a várias kitnets, onde se depararam com o paciente pulando de um andar para o outro, com uma pistola 9mm, modificada com seletor de rajada, em uma mão, e na outra, um carregador sobressalente, com 32 munições ao todo.

Informa, também, que dada ordem de parada, o paciente teria apontado a arma para os policiais, razão pela qual foi repelida a injusta agressão, com dois disparos de arma de fogo, que o atingiram na perna, sendo encaminhado ao hospital.

Em busca realizada na residência da qual o paciente havia saído, foi encontrada 01 (uma) metralhadora artesanal com número de série ilegível, calibre 380, 08 (oito) pinos de cocaína, 30 (trinta) pedras de crack, 18 (dezoito) bucha de maconha, e R$340,00 em espécie.

Não obstante as alegações da impetrante, tenho que não lhe assiste razão.

Quanto à alegação de violação de domicílio e uso excessivo de força, verifico que a ação policial foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato do paciente ter empreendido fuga, com uma pistola em suas mãos.

Nesse sentido, coleciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. (...)"
(STJ. AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No tangente à ausência de requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que a Autoridade Coatora fundamentou sua decisão na necessidade de manutenção da ordem pública, ante a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, a periculosidade do paciente, e a possibilidade de reiteração delitiva, eis que o mesmo ostenta condenações transitadas em julgado, além de responder a diversos processos por crimes de homicídio e tráfico de drogas, sendo beneficiado, em um deles, com alvará de soltura, no dia 20/10/2022, voltando a reincidir, na prática criminosa, apenas um mês após estar em liberdade.

Ademais, o paciente integra estrutura organizada para a prática de crimes, além de terem sido apreendidos armamentos de alto potencial lesivo, inclusive uma metralhadora, tudo isso no contexto do tráfico de drogas.

Nesse passo, em que pese o paciente possuir endereço fixo e família estruturada, o STJ possui firme posicionamento de que tais elementos, por si sós, não representam óbice para decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312, CPP, conforme já decidido no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 817.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.

Por fim, ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.

É como voto.